Tribunal: TJDFT
Processo: 0734238-57.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. EXAME MÉDICO PRÉVIO. MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DEVER. INDENIZAÇÃO. APELEÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva reformar sentença proferida em ação de cobrança que rejeitou os pedidos formulados sob fundamento de que houve má-fé da segurada no momento de contratação do seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se há dever de indenizar decorrente da contratação de seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recusa securitária é ilícita quando a seguradora não demonstra que exigiu exames médicos prévios à contratação ou não comprova a má-fé do segurado.
4. O caso deve ser solucionado a partir da análise da má-fé, pois a seguradora não demonstrou que exigiu exames médicos prévios à contratação.
5. A má-fé é comportamento considerado desleal e reprovado pelo ordenamento jurídico, de modo que não pode ser presumida.
6. Os contratantes têm o dever de se informarem por meio de conduta diligente antes da celebração de negócio jurídico.
7. A segurada encerrou os tratamentos de quimioterapia e radioterapia antes da contratação do seguro prestamista, de modo que não há como presumir que sabia de recidiva do câncer no momento da pactuação, sobretudo diante da ausência de sintomas da doença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida parcialmente e provida na parte conhecida.
Tese de Julgamento: “A má-fé é conduta reprovada pelo ordenamento jurídico e não pode ser presumida. É devida a indenização securitária, visto que não há provas da má-fé da segurada no momento da contratação do seguro”.
________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 757.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 609/STJ; TJDFT, ApCiv 07116674020188070001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, Quinta Turma Cível, j. 27.5.2020; TJDFT, ApCiv 07040058820198070001, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 22.4.2020.